Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Associações Comunitárias de Carreira e demais Prestadores de Serviços Terceirizados em Parceria e/ou Convocação na Limpeza Pública do Distrito Federal - SINDLURB/DF – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento da concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, publicado em 29.06.2021, sem prejuízo do reexame da liminar após a apresentação de informações pela autoridade impetrada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como fundamentos da pretensão reformatória, informara, inicialmente, que, como entidade sindical, representa a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal, de modo que seus filiados encontram-se vinculados ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, sendo impactados pelos atos e contratos praticados por essa autarquia. Explicara que firmara com o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizados do Distrito Federal – SEAC/DF a Convenção Coletiva de Trabalho no 2020/202,1 com vigência no período de 01/01/2020 a 31/12/2021, estabelecendo as obrigações e os deveres a serem observados em relação à categoria que representa. Esclarecera que, em consonância com o artigo 611 da CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Defendera que, por força da CLT e dos princípios que regem as relações laborais, ressoa inequívoca a aplicabilidade das Convenções Coletivas nas relações entre trabalhadores e empregadores compreendidos por suas disposições. Apontara que a Administração Pública, outrossim, deve observar o disposto nas Convenções Coletivas de Trabalho quando atuar como empregadora ou contratante de serviços terceirizados prestados pelos empregados de uma sociedade empresária. Noticiara que, de sua parte, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU publicara, no dia 29.06.2021, o Edital de Licitação no 001/2018, na modalidade de concorrência pública, tendo por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação dos seguintes serviços, a saber: (i) operação, controle e manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico com produção de composto cru da Ceilândia e da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul; (ii) operação de compostagem na Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia; (iii) transporte de composto cru da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul até a Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia; (iv) transporte de rejeito das Usinas Ceilândia e Asa Sul até o Aterro Sanitário de Brasília; e (v) transporte de chorume das Usinas Ceilândia até a Unidade de Recebimento de Entulho e/ou Aterro Sanitário de Brasília. Argumentara que algumas cláusulas inseridas no edital do certame estão em dissonância com o acordado na Convenção Coletiva de Trabalho que deve reger a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal. Sustentara que a planilha de custos de mão de obra e de benefícios dos colaboradores prevista no edital utilizara como parâmetro o SINAP - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Registrara que a remuneração inserida no Edital no 001/2018-SLU/DF para todas as funções (vigia, ajudante, encarregado de obras, encarregado de manutenção, mecânico de máquina, eletricista, motorista de caminhão, motorista de carreta, apontador, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, bombeiro, operador de máquina, pedreiro, pintor e soldador) são inferiores à estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho, o que afigura-se ilícito. Asseverara que, demais disso, o Edital no 001/2018-SLU/D fixara o valor do auxílio alimentação em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), violando a cláusula 8a da Convenção Coletiva de Trabalho, que assentara o valor desse benefício em R$ 910,00 (novecentos e dez reais). Pontuara, outrossim, que o edital vergastado não previra pagamento com plano de saúde, plano odontológico e auxílio creche para algumas funções, violando as disposições albergadas no instrumento coletivo de trabalho da categoria. Pontificara, ainda, que o edital não assegurara aos colaboradores o recebimento do auxílio alimentação durante as férias o que configura ofensa à cláusula 9a da Convenção Coletiva de Trabalho. Ressaltara que, diante das manifestas violações editalícias às normas albergadas no instrumento coletivo de trabalho da categoria, o procedimento licitatório regido pelo Edital no 001/2018-SLU/DF deve ser suspenso até que sejam reformuladas as disposições editalícias. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Associações Comunitárias de Carreira e demais Prestadores de Serviços Terceirizados em Parceria e/ou Convocação na Limpeza Pública do Distrito Federal - SINDLURB/DF – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento da concorrência pública regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, publicado em 29.06.2021, sem prejuízo do reexame da liminar após a apresentação de informações pela autoridade impetrada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. O ato impugnado via da ação de segurança, traduzido no Edital no 001/2018-SLU/DF que rege a concorrência pública promovida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à operação, controle e manutenção de usinas de tratamento mecânico biológico localizadas no Distrito Federal e o transporte de composto cru, chorumes e rejeitos dessas usinas até o aterro sanitário de Brasília. Segundo aduzira o agravante, o edital individualizado não observara as regras albergadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, que rege a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios resguardados à categoria (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). De sua parte, o provimento guerreado assinalara que, conquanto a convenção coletiva de trabalho estabeleça os parâmetros mínimos de remuneração dos integrantes da categoria, não sobeja possível, nessa sede procedimental, aferir se as regras do edital são dissonantes do instrumento coletivo, tampouco sobejando possível aferir se os cálculos exibidos pelo agravante decorrem da remuneração constante do edital, de molde que se deve aguardar as informações a serem fomentadas pelo licitante para se apurar a violação de direito líquido e certo. Assim é que, inconformado com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado no disposto no Edital no 001/2018-SLU/DF, que teria violado as disposições inseridas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, que rege a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios resguardados aos obreiros integrantes da categoria profissional (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, fazem-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois, do contrário, não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se no caso em tela a presença dos pressupostos legais, pois presente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. É o que se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 9o Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão: (...) II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e (...) Parágrafo único. A Administração Pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de: I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada; II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.” Na hipótese, argumentara o agravante que o Edital no 001/2018-SLU/DF não observara, contudo, as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que representa no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Com efeito, essas obrigações tratam, de forma inexorável, de matéria trabalhista e, em consonância com o dispositivo normativo acima reproduzido, não poderiam ser desconsideradas pelo edital do certame. Assinala-se que da leitura do edital, de fato, afere-se que a entidade licitante desconsiderara as normas estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, porquanto determinara que a contratada é quem deve assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e os adicionais previstos em Convenção Coletiva, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 11.11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal: 11.61 Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE. (...) 11.85. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como necessárias, a documentação a seguir relacionada: (...) 11.85.3.4. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;” Há que ser salientado, outrossim, que, de conformidade com a tabela de remuneração[2] anexada ao edital da concorrência, elaborada pela própria autarquia licitante, os valores das remunerações foram fixados com lastro no Código SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Segundo informação extraída do sítio eletrônico do IBGE[3], o “Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação. O Sistema é uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal - Caixa, realizada por meio de acordo de cooperação técnica, cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, apuração e cálculo, enquanto à CAIXA, a definição e manutenção dos aspectos de engenharia, tais como projetos, composições de serviços etc. As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.” Deflui do aduzido, então, que, ao menos nessa análise perfunctória, evidenciara o agravante que o Edital no 001/2018-SLU/DF não observara as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, no tocante à remuneração piso salarial) e aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). A despeito de fazer referência à obrigação de a licitante vencedora cumprir as obrigações originárias da legislação trabalhista ou fixadas em convenção coletiva, não observara as condições pactuadas ao delimitar a remuneração a ser observada na formulação das cotações. O edital, portanto, não guarda conformidade com o normatizado e com as garantias asseguradas aos representados pelo agravante, permitindo que o acordado seja desconsiderado em prejuízo da categoria profissional. Com efeito, o entendimento há muito firmado pelo Tribunal de Contas da União é no sentido de que a Administração deve se vincular às disposições inseridas em acordos e convenções coletivas que tratem de matéria trabalhista, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “Enunciado: Para modelos de execução indireta de serviços, inclusive os baseados na alocação de postos de trabalho, se a categoria profissional requerida se encontra amparada por convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva aplicável a toda a categoria, determinando o respectivo valor salarial mínimo, esse pacto laboral deve ser rigorosamente observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas contratações delas decorrentes.” (TCU, Acórdão 614/2008, Plenário, Data da sessão: 11/03/2008, Relator: Augusto Sherman) “Enunciado: A administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, excetuadas as alusivas às obrigações trabalhistas.” (TCU, Acórdão 1407/2014 Plenário, Data da sessão: 28/05/2014, Relator: André de Carvalho) “Enunciado: Tendo a convenção coletiva caráter normativo nas relações de trabalho das categorias econômicas e profissionais representadas pelos sindicatos, estabelecendo ela um percentual fixo de encargos sociais e trabalhistas, é recomendável que as normas estabelecidas na convenção, referentes aos aludidos encargos, sejam cumpridas pela Administração, a fim de que não venha a ser ela responsabilizada solidariamente pelos encargos previdenciários e sociais e/ou subsidiariamente pelos trabalhistas por eventual descumprimento da aludida convenção.” (TCU, Acórdão 775/2007, Segunda Câmara, Data da sessão: 17/04/2007, Relator: Benjamin Zymler) Nesse contexto, carecem de legitimidade as disposições editalícias que desconsideraram o instrumento coletivo negocial, afigurando-se cabível a suspensão do certame. Deve ser frisado, ademais, que a suspensão da concorrência não encerra fato passível de irradiar dano ou prejuízo ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, pois o certame ainda está na fase inicial, irradiando a constatação de que, rejeitado ao final o pedido, deverá prosseguir regularmente. Em contrapartida, a preservação das regras editalícias dissonantes da convenção coletiva de trabalho afeta toda a categoria e configura desprezo aos direitos dos trabalhadores previstos no instrumento de negociação coletiva. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da suspensão do certame regido pelo Edital no 001/2018-SLU/DF, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários, até que as disposições sejam retificadas e adequadas à convenção vigorante. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a liminar de segurança reclamada, suspendendo o curso da licitação regida pelo Edital no 001/2018-SLU/DF até que as disposições arrostadas sejam retificadas e conformadas com a convenção coletiva de trabalho vigorante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Proceda a Secretaria, aliás, as anotações, comunicações e retificações no tocante ao agravado, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, e não o Distrito Federal. Por fim, colha-se, após essa ritualística, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98908296 - Pág. 38/41 (fls. 182/186) – ação principal. [2] - ID Num. 98907344 - Pág. 1 - fl. 127) – ação principal. [3] - https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-de-pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html?=&amp;t=o-que-e, consulta em 17.08.2021.